Tribunal: STF
Processo: ARE 1496056
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO CAPUT DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Goiás, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 
I – ESCASSEZ INFORMACIONAL À MATERIALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESTATAL MEDIANTE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A CINZELAREM CONJUNTURA REVELADORA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA). BUSCA PESSOAL EM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 240, § 2º, DO CPP. PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO (art. 157 e § 1º, CPP). CONTÁGIO DAS QUE LHE SÃO DERIVADAS. 1. A mais recente intelecção do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, enuncia que a busca veicular, equiparada à pessoal, prescinde de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas (justa causa) aferível concretamente acerca da evolução ou realização de um possível delito, o que não se verificou no caso concreto. Deve haver indícios satisfatórios e objetivos justificadores das diligências e da eventual prisão em flagrante, de modo que não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, em mera ‘atitude suspeita’, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos e, por conseguinte, emolduram-se insuficientes à materialização de intervenção estatal por meio de buscas pessoal e veicular, no que se tem por inválidos todos os dados de prova coletados (art. 157, CPP) e aqueles que lhes sejam consequentes (§ 1º, art. 157, CPP); II – PRELIMINAR COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. Nulidade de provas (ou dos dados de investigação) enfeixa matéria cognoscível de ofício, dispensada provocação por algum dos sujeitos processuais antitéticos; III – EXINANIÇÃO DOS DADOS DE INVESTIGAÇÃO E ELEMENTOS SUBJETIVOS DA PROVA PRESENTE NO ALFARRÁBIO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. Nesse áquilo, todos os dados de investigação e elementos subjetivos coligidos no cartapácio decompõem-se, o que resulta na inexistência de prova da materialidade do fato, a delinear hipótese cogente de exculpação (art. 386, inc. II, CPP) e, embora não formalizada a tese nas razões recursais, por ser matéria de ordem pública, impõe-se conhecê-la e reconhecê-la de ofício, decretada a absolvição. Prejudicada a análise das demais teses defensivas.



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, ABSOLVIDO O ACUSADO, PRESENTE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DE FLAGRANTE IRREGULAR” (fl. 1, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o caput do art. 144 da Constituição da República. Sustenta que se teria conferido demasiada proteção à intimidade do agravado e equivocada supressão das funções da preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo (e-doc. 26).



    Argumenta que “não procede a assertiva de que as provas da materialidade delitiva encontram-se, no caso vertente, maculadas por ilicitudes decorrentes de infundada busca e apreensão pessoal/veicular, em contexto de prática de crime de tráfico de drogas” (fl. 8, e-doc. 26).



    Assinala que “o julgador extrapolou os contornos erigidos pelo legislador, estabelecendo rigores que vão além daqueles efetivamente necessários para a constatação da aludida fundada suspeita” (fl. 13, e-doc. 26).



    Acentua que, “embora seja necessária a presença de justificativa para que os policiais realizem a abordagem de pessoas em via pública, aquela não pode ser vista com o rigor que venha a frustrar a própria função de garantia à incolumidade pública e paz social de que se revestem as Polícias Militares 
(art. 144, § 5º, da CF)” (fl. 14, e-doc. 26).



    Ressalta que, “na espécie, não houve a abordagem do ora recorrido a partir de mera suposição, pois não se tratou de revista aleatória de pessoa insuspeita pela rua, que, aí sim, restringiria, injustificadamente, a sua liberdade de ir e vir e os direitos à intimidade e à vida privada, garantidos pela Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 26).



    Enfatiza que “o que se extrai do próprio acórdão recorrido é que estavam os agentes de segurança pública em patrulhamento de rotina quando visualizaram, em via pública, atitude suspeita do condutor de uma motocicleta, que, por volta das 23h50min, estava parado com o farol desligado, o que, inevitavelmente, demandava a atuação policial com vistas a evitar maiores repercussões de possível ato criminoso em andamento” (fl. 15, e-doc. 26).



    Assevera que as buscas pessoal e veicular foram fundamentadas “em policiamento de rotina, consubstanciado na averiguação de uma circunstância suspeita (motocicleta, por volta das 23h50min, parada e com faróis apagados), que culminou na apreensão de 05 (cinco) porções de maconha (sendo 01 tablete, 01 porção acondicionada em saco plástico e outras 03 porções sem acondicionamento)” (fl. 17, e-doc. 26).



    Realça que “o depoimento policial em juízo, que goza de fé pública, corrobora a tese exposta e reforça a necessidade de reforma da decisão objurgada para que essa Corte Suprema afaste a ventilada ilicitude do subtrato probatório, uma vez que a medida de busca pessoal/veicular foi realizada à luz das balizas legais e constitucionais que regem a matéria, sem qualquer espaço para alegação de nulidade” (fl. 18, e-doc. 26).



    Pede “seja este recurso conhecido e provido, a fim de que se reforme os acórdãos e, com isso, reconheça-se a inocorrência de violação às garantias constitucionais do ora recorrido e se declare a licitude das provas colhidas, com a devida caracterização da materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006” (fl. 18, e-doc. 26).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 34).



    No agravo, o agravante sustenta que “não se trata de reexaminar fatos e provas constantes dos autos, mas de conferir àqueles já consignados no acórdão a devida adequação normativa em ressonância à Constituição Federal e à interpretação que lhe é conferida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme extrai-se das razões do recurso extraordinário, claras em evidenciar que a irresignação não esbarra no óbice da Súmula n. 279/STF” (fl. 6, e-doc. 40).



    Salienta que se trata “de matéria devidamente discutida na origem. Ainda que assim não se entenda, consigne-se que foram opostos embargos de declaração pelo Ministério Público com a intenção de suscitar o enfrentamento dos dispositivos e das teses jurídicas postas em debate no recurso inadmitido, restando configurado, assim, o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (fl. 9, e-doc. 40).



    Reitera que, “ao opor os aclaratórios, o Ministério Público afastou qualquer discussão quanto à admissibilidade de sua pretensão recursal, uma vez que, em nosso ordenamento jurídico, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão as questões de direito que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados” (fl. 11, e-doc. 40).



     



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido, tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório dos autos. 



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao caput art. 144 da Constituição da República pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, para ser reconhecida a licitude das buscas pessoal e veicular realizadas e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO.



    6. Consta do processo ter sido o agravado condenado às penas de dois anos e nove meses de reclusão, em regime aberto, e duzentos e setenta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O juízo sentenciante substituiu a condenação privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. 



    Foram apreendidos com o agravado, na prisão em flagrante, um tablete de maconha (1,010kg), uma porção de maconha acondicionada em saco plástico (100,877g) e outras três porções sem acondicionamento (0,916g), além de três cigarros de maconha e a quantia de cento e trinta e nova reais em dinheiro. 



    7. Tem-se na sentença condenatória que os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando realizaram a abordagem do agravado, que estava em uma motocicleta parada com os faróis desligados, nestes termos:



    “A materialidade delitiva restou fartamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (evento nº 03 – fls. 08/17 do PDF); RAI nº 6586635 (evento nº 03 – fls. 25/27 do PDF); Termo de exibição e apreensão (evento nº 03 – fls. 29/30 do PDF); Termo de entrega (evento nº 03 – fl. 67 do PDF); Laudo de exame perícia criminal – Identificação de Drogas e Substâncias Correlatas (evento 
nº 03 – fls. 145/150 do PDF), e demais elementos de prova colacionados aos autos. 



    Registro, ainda, que o laudo de exame pericial de natureza definitiva (evento nº 03 – fls. 145/150 do PDF) foi conclusivo, indicando que as amostras apreendidas continham maconha (cannabis sativa L.), drogas de uso proscrito no Brasil por causarem dependência física e psíquica (...)



    Quanto a autoria tem-se que o delito emerge dos autos sem qualquer dúvida, pois o conjunto probatório construído, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, é inequívoco e uníssono, apontando o denunciado como autor do fato articulado na denúncia (...)



    As circunstâncias do caso concreto, apontam no sentido de que ocorria a mercantilização de substâncias entorpecentes, o que pode ser observado pela forma de acondicionamento, a quantidade concomitantemente com o fato do acusado estar portando, no momento de sua prisão, certa quantidade de dinheiro trocado R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) em papel-moeda e em moeda metálica, o que constitui circunstâncias indicativas da finalidade mercantil, sendo estes fatores consideráveis à caracterização do delito (...)



    Corroborando o acima exposto, a testemunha Itamar Lourenço das Neves, policial militar, ao ser ouvido em juízo, prestou informação clara sobre os fatos, em harmonia com as demais provas produzidas nos autos (evento nº 03 – fls. 164/165 do PDF e CD juntado no evento nº 04), vejamos:



    ITAMAR LOURENÇO DAS NEVES, relatou que: ‘(…) Que estava em patrulhamento quando visualizou o acusado em atitude suspeita, em uma motocicleta que estava parada com os faróis desligados, e resolveu abordá-lo; Afirmou que o acusado trazia consigo no interior do bagageiro de sua motocicleta as porções de drogas apreendidas (…).’ (...)



    Em tal caso, presume-se que o policial aja no estrito cumprimento do dever e no limite da legalidade, razão pela qual, seu depoimento, quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos, é suficiente para embasar um decreto condenatório.



    Em relação ao pleito alternativo suscitado pelo réu, mostram-se irrelevantes às suas alegações de que era para uso próprio, porquanto o uso de substâncias entorpecentes não exclui necessariamente a traficância, sendo, inclusive, costumeira a coexistência dos dois crimes.



    Desta forma, não há que se falar em desclassificação do delito para consumo próprio, já que em análise aos outros elementos de provas colhidos nos autos, seja pela consonância do depoimento do policial militar acima transcrito, seja pela quantidade de droga que o denunciado trazia consigo em sua motocicleta, seja pela abordagem rápida e eficaz dos policiais, bem como, pela natureza, junto as circunstâncias da prisão, não existem dúvidas sobre a ocorrência do tráfico de drogas, na espécie transportar e trazer consigo, portanto, tenho que fortemente firmada a autoria e responsabilidade penal do acusado Stefano Rezende de Queiroz, impondo-se a condenação do denunciado, nas penas previstas ao crime de tráfico de drogas (...)



    Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, caracterizada está o tráfico de drogas e inexistindo nos autos qualquer causa excludente da ilicitude ou de isenção de pena a socorrer o réu, o decreto condenatório se impõe.



    Da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/2006 (...)



    Sucede-se que no caso em questão, como será a seguir explicitado, o acusado faz jus à aludida benesse, a qual visa alcançar o traficante de primeira viagem, isto é, aquele individual atuando de forma ocasional (...)



    Sopesadas tais premissas em conjunto com o revelado pelo acervo probatório, constata-se que os elementos colhidos na fase investigativa encontram-se em sintonia com a prova judicializada, demonstrando que no dia dos fatos, o réu STEFANO REZENDE DE QUEIROZ cometeu o fato ilícito atribuído pela acusação (...)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu STEFANO REZENDE DE QUEIROZ, brasileiro, solteiro, nascido em 21/03/1980, filho de Katia Rezende de Queiroz, residente na Av. Paraná, Qd. 105, Lt. 06, nº 288 (sobrado próximo ao Restaurante Cidadão), Setor Campinas, 
Goiânia-GO, como incurso na descrição típica do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (fls. 3-9, e-doc. 9).



     8. Ao prolatar o acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao apelo defensivo para determinar a absolvição do agravado por considerar, de ofício, nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal e veicular consideradas ilícitas. Estes os fundamentos do acórdão: 



    “O perlustrar do alfarrábio consente sondar que não ficou demonstrado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal se haja obtido de modo lícito, é referir, de que se tenha coletado em perímetro de atuação preventiva pela polícia ostensiva (militar), desaproximando-se, por conseguinte, do indispensável à sua validez, no que pertine à busca pessoal, eis que concretizadas fora das hipóteses constitucionais e legais.



    O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), há algum tempo, exige, em termos de standard probatório para a busca pessoal ou a veicular sem mandado judicial a existência de fundada suspeita (a sedimentar indiscutível justa causa) – lastreada em juízo de probabilidade, descrita, portanto, com a maior precisão possível e aferível (empós, aferida), de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o citoyen traga consigo drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 



    Sendo assim, não satisfazem a exigência normativo- 
-constitucional, por si sós, meras informações de fontes não identificadas (v. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira hialina e concreta, assim como seria a hipótese de mero tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22 – grifo nosso), um tanto mais quando se detecta que os integrantes da guarnição que abordou o apelante reportaram que este estava em ‘atitude suspeita’, todavia, em momento nenhum a conduta fora descrita ou pormenorizada, a fim de que a busca pessoal se justificasse, postura, absolutamente, intolerável na atividade de todos os que se encontram em representação às ações típicas do estado (...)



    Pois bem.



    Diante da motivação dos policiais, qual seja, estar estacionado com os faróis apagados, no momento da abordagem, não é possível legitimar a conduta dos agentes, eis que o fato de terem encontrado drogas durante a busca veicular não convalida a ilegalidade prévia, porque inexistente fundada suspeita que justificaria a sondagem realizada.



    Nesse contexto, exsurge a ilegalidade da revista pessoal realizada pelos policiais militares.



    A situação fática em que se desenvolvia a conduta do apelante, quando estava em via pública, não é indicativa de prática de tráfico ilícito de drogas, o que evidencia, aos indivisos, a ilegalidade da abordagem, da revista pessoal realizada pelos agentes estatais, pois alegaram tão somente a ‘conduta suspeita’, mas nada evidenciaram de qual seria esta, tampouco visualizaram, registraram ou declararam em seus depoimentos, em sede policial ou em juízo, qual fora a atitude do apelante que deu ensejo à busca pessoal.



    A abordagem não se deu em contexto no que ficou caracterizada a existência de fundada suspeita a autorizar a busca pessoal e a veicular (...)



    Assim, reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal, bem como as delas derivadas, impõe-se declarar a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Sendo assim, a instrução processual não convalida as demais provas, pois ilícitas na origem, vicia-se o restante dela decorrente, nos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal (...)



    Ante a solução encampada, fica prejudicada a análise do mérito recursal.



    O material probatório produzido, sob o crivo do contraditório, não exprime a lisura da atuação dos policiais, e sim perplexidade, permanecendo incerteza sobre as fundadas razões que levaram a busca pessoal, o que induz declarar, de ofício, sua invalidez e decorrente absolvição do apelante.



    Ao teor dessas ponderações, desacolhido o parecer ministerial de cúpula, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE provimento, entretanto, de ofício, RECONHEÇO a ilegalidade das provas obtidas por violação de domicílio, de consequência, DECLARO sua NULIDADE, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Diploma de Procedimentos Penais e, desse modo, sob o lastro de seu artigo 386, inciso II, ausente prova (válida) da existência do fato, ABSOLVO o apelante STEFANO REZENDE DE QUEIROZ, para todos os efeitos de direito” (fls. 3-8, e-doc. 16).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem do agravado, foi encontrada quantidade significativa de entorpecentes em embalagens diversas e quantia em dinheiro.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do 
art. 5º da Constituição da República.



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar o fato de o agravado estar parado em uma motocicleta em via pública com os faróis apagados no início da madrugada.



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos policiais, pois presentes as fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito no local. 



    Como anotado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental 
(art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. 



    II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. 



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para as buscas pessoal e veicular foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de significativa quantidade de drogas ilícitas, embaladas de formas diversas, e quantia em dinheiro sem comprovação de origem.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás na Apelação Criminal n. 0000388-07.2018.8.09.0175/GO, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal n. 0000388-07.2018.8.09.0175/GO.



    Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça de Goiás, para que a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 0000388-07.2018.8.09.0175/GO, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO (Ação Penal n. 0000388-07.2018.8.09.0175/GO) e ao Juiz substituto A R Linhares Camargo, Relator da Apelação Criminal n. 0000388-07.2018.8.09.0175/GO, da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora